Tribunal: TJDFT
Processo: 0751631-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. TEMA 973/STJ. JUROS DE MORA. UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE FIXADO NA SENTENÇA EXEQUENDA. ALTERAÇÃO PARA ADEQUAR AO TEMA 810/STF. NÃO CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INOBSERVÂNCIA DO TÍTULO JUDICIAL. QUESTÃO PRECLUSA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública, que rejeitou a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios. 1.1. O ente agravante afirma que a decisão ignorou a existência de precedente vinculante que definiu a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios diante da rejeição de impugnação ao cumprimento de sentença (Súmula 519/STJ). Alega, quanto aos juros de mora, que o percentual aplicável deve ser o da caderneta de poupança (art. 12, II, “d”, da Lei 8.177/91), conforme Tema 810 do STF. Argumenta que, segundo referida norma, durante o período condenatório, aplica-se 0,5% somente para os casos em que a SELIC estiver superior a 8,5%, e, nos demais, deve-se observar o regramento da alínea “b” do inciso II do art. 12, Lei 8.177/91. Explica que o juízo agravado adotou os juros de 0,5% por todo o período, como se a SELIC não tivesse sido alterada. Pede o provimento do recurso para: a) excluir a condenação do ente público em honorários pela rejeição da impugnação; b) aplicar o Tema 810 do STF, de forma que os juros sejam fixados em percentuais que observem os patamares da SELIC.
2. Honorários advocatícios.
2.1. Conforme assentado pelo STJ no REsp Repetitivo no 1.648.498/RS, são devidos honorários advocatícios no cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública, ainda que não impugnado (Tema 973/STJ).
2.2. Ao contrário do alegado pelo DF, a imposição da verba honorária não decorreu da mera rejeição da impugnação ofertada pelo devedor, mas também para remunerar o trabalho realizado pelo advogado do exequente diante da deflagração do cumprimento individual de sentença coletiva, conforme autoriza o Tema 973/STJ.
2.3. Com efeito, não houve a imposição de honorários no início da fase de execução, tendo o juízo de origem postergado o arbitramento da verba para o momento de análise da impugnação. Sobrevindo a sucumbência do devedor pela rejeição de sua impugnação, este restou corretamente condenado ao pagamento de honorários, os quais, portanto, devem ser mantidos.
3. Juros de mora e correção monetária.
3.1. Os encargos da condenação devem observar os parâmetros fixados no título executivo judicial, não sendo cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterá-los ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. Precedente (STJ, 2a Turma, REsp 1.861.550/DF, rel. Min. OG Fernandes, DJe 04/08/2020).
3.2. O cálculo do débito homologado pela decisão agravada adota, quanto aos juros de mora, o índice previsto na sentença exequenda em 0,5% ao mês.
3.3. Por outro lado, quanto à correção monetária, a contadoria judicial aplicou o IPCA-e ao invés de utilizar a TR fixada no título judicial.
3.4. Ocorre que o índice de atualização do débito exequendo já foi objeto de decisão anterior, proferida em 05/02/2020, que determinou a aplicação do IPCA-e. 3.4.1. O DF não apresentou qualquer recurso em face desse pronunciamento judicial. Deixou, também, de suscitar a questão em sua impugnação ao cumprimento de sentença, bem como no presente agravo de instrumento, o qual se limitou ao questionamento dos juros de mora. Levanta a controvérsia relacionada à correção monetária somente em sede de agravo interno manejado contra a decisão que indeferiu a liminar recursal. 3.4.2. Impõe-se, assim, reconhecer a preclusão nesse particular.
4. Agravo de instrumento desprovido. 4.1. Agravo interno prejudicado.